Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA OUTRO VOO, NO MESMO DIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A realocação dos passageiros em voo posterior, no mesmo dia, ante o cancelamento do voo anterior, apesar de ser enquadrada como inadimplemento contratual, não enseja, automaticamente, a reparação por dano moral, quando os contratempos experimentados pelo demandante não ultrapassam o plano dos meros dissabores, comuns na rotina de quem necessita utilizar-se do serviço de transporte aéreo.
2. Recurso não provido.